Tribunal: TJPA
Processo: 0015244-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015244-50.2015.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BRUXELAS INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MAYANE MONTEIRO MELO CARDOSO, PAULO DE JESUS CARDOSO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu de apelação. Princípio da dialeticidade recursal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta pela agravante atendeu ao princípio da dialeticidade, de modo a viabilizar o seu conhecimento, bem como se a decisão monocrática que a inadmitiu merece reforma.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera manifestação genérica de inconformismo.

4. A apelação interposta limitou-se a alegações genéricas, com fundamentos alheios ao caso concreto e menção a partes estranhas ao feito, deixando de impugnar os fundamentos determinantes da sentença.

5. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, restringindo-se à tentativa de rediscussão do mérito, o que não se mostra suficiente para afastar o óbice de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “É inadmissível o recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo legítima a manutenção da decisão monocrática que não o conhece.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
em face da Decisão Monocrática (ID 31040314) proferida por esta Relatora, que
NÃO CONHECEU
do Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante contra a sentença de primeiro grau.

A decisão monocrática entendeu pela inadmissibilidade da Apelação Cível por patente inobservância ao
Princípio da Dialeticidade Recursal
, uma vez que a peça recursal não atacou especificamente os fundamentos da sentença de origem, limitando-se a aduzir fatos genéricos e, em parte, completamente alheios ao presente processo.

Inconformada, a Agravante interpõe o presente Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, pugnando pelo juízo de retratação e, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja afastado o óbice da dialeticidade e, consequentemente, conhecido e julgado o mérito da Apelação.

É o relatório.

VOTO

Ausentes, preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

A questão posta em análise é a manutenção ou reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela agravante, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

O
Princípio da Dialeticidade Recursal
, previsto implicitamente no Código de Processo Civil (Art. 932, III, e Art. 1.010, III), exige que o recorrente não apenas manifeste sua vontade de recorrer, mas que o faça através da exposição das razões pelas quais a decisão atacada deve ser reformada ou invalidada, confrontando-a de maneira específica.

A decisão monocrática negou seguimento à Apelação da Agravante pelos seguintes fundamentos: A)-
Ausência de Impugnação Específica:
O recurso de Apelação interposto não impugnou especificamente os fundamentos da sentença de mérito que condenou a ré; B)-
Genericidade e Ilegitimidade Argumentativa:
a peça recursal da Agravante limitou-se a requerer a reforma da decisão de forma genérica,
aduzindo fatos completamente alheios ao presente processo
e fazendo menção a partes estranhas ao feito.

A argumentação trazida no Agravo Interno, embora busque a retratação e o conhecimento do recurso, não logrou êxito em demonstrar o equívoco da decisão monocrática, apenas reiterando a insatisfação com o não conhecimento. Portanto, inexiste elemento novo que
infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Neste sentido transcrevo os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1.
Agravo interno tirado pela parte requerida contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação. A agravante alega a inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, pedindo apreciação do mérito de sua apelação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na decisão que não conheceu do recurso de apelação da parte ré. III . Razões de Decidir 3. Não há erro material na decisão quanto à ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso traz alegações genéricas que não se voltam contra os fundamentos que embasam a sentença. 4. Os requisitos do art . 1010 do CPC não foram preenchidos. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Inexistência de erro material ou vício na decisão monocrática que não conheceu da apelação. Requisitos do art. 1010, II e III, do CPC, não preenchidos. Agravo Interno desprovido. Decisão mantida. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 11305920920238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 12/11/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (grifei)

Ementa: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0302534-56.2012.8 .05.0146.1. AgIntCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL SA Advogado (s): RAFAEL SGANZERLA DURAND, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ESPÓLIO: ROMULO DA CRUZ MARTINS Advogado (s):RONIVON ANDRADE DANTAS ACORDÃO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I - Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de dialeticidade recursal; II - Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o recorrente demonstrar o desacerto da decisão combatida, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum recorrido; III - Da análise do dispositivo da sentença, infere-se que o único pleito do autor julgado procedente foi o de exclusão da cobrança da comissão de permanência, ante a ausência de previsão contratual do aludido encargo;
IV - O banco apelante, em sua peça recursal, malgrado tenha requerido a reforma da sentença, não teceu qualquer argumentação acerca da comissão de permanência, limitando-se alegar, genericamente, a ausência de abusividade das cláusulas contratuais; V - Indubitável, pois, a ausência de impugnação específica em relação aos fundamentos adotados na decisão combatida, em flagrante desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal; VI – Agravo interno conhecido e não provido.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo Interno de n.º 0302534-56.2012 .8.05.0146.1 .AgIntCiv, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A, e como agravado ROMULO DA CRUZ MARTINS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. (TJ-BA - AGV: 03025345620128050146, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2023) (grifei).

Portanto, ao não impugnar a decisão atacada de forma específica, tecendo apenas argumentos genéricos e alheios ao presente feito, a Apelação Cível da Agravante desatendeu um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal, decorrente do princípio da dialeticidade.

Assim, a Decisão Monocrática deve ser mantida, pois está em perfeita harmonia com o entendimento dos tribunais pátrios e com a legislação processual vigente (Art. 1.021, § 1º, do CPC).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026